Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil. 1.1 Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
2. O ajuizamento da Ação de Despejo é ocasionado pela inadimplência da parte locatária, a qual é responsável por dar causa à demanda, pois, sem o inadimplemento inicial da dívida locatícia, sequer haveria processo, razão pela qual deve arcar com o ônus de sucumbência.
3. Apelação conhecida e não provida.